Tribunal: STF
Processo: HC 197665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ALEGAÇÃO O DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA MANTIDA. INOCORRÇNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO O. NEGADA A PARTICIPAÇÃO NO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em Primeira Instância para manter a pena fixada, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem que isso configure ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus (AgRg no HC 576.521/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
    2. No que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão, verifica-se que o recorrente negou a autoria delitiva, informando que estava apenas de carona no veículo que transportava as mercadorias irregulares, negando a participação no delito, nesse contexto, "Se o réi nega a autoria delitiva, não há como reduzir a sanção por força da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal” (HC 200.996/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2012, DJe 22/8/2012).
    3. Agravo regimental desprovido. 
    (REsp 1.904.131-AgR/PR, Ministro Joel Ilan Pacionirk – com meus grifos) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja restabelecida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), alegando a ocorrência de reformatio in pejus, em sede de recurso de apelação exclusivo da defesa.
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Inicialmente, é importante destacar que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Consta dos autos que o Tribunal a quo, ao rever a dosimetria da pena, reconheceu que a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea realizada pelo juízo sentenciante estava equivocada, uma vez que a fez com base em fato anterior ao delito. Além disso, afastou a atenuante de confissão espontânea por ser incompatível com a tese defensiva de negativa de autoria, mantendo assim a pena definitiva e o regime nos termos da sentença condenatória. 
    Nesse contexto, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):
    “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em Primeira Instância para manter a pena fixada, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem que isso configure ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus (AgRg no HC 576.521/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”.
    Esse entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte de que somente ocorre reformatio in pejus quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica, quantitativamente ou qualitativamente, o que não se vislumbra no caso, porquanto a pena, o regime e o benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos permaneceram inalterados. 
    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 181.413/DF, Ministro Gilmar Mendes; HC 188.540-AgR/MS, Ministro Roberto Barroso; HC 188.538-AgR/SP, Ministro Edson Fachin. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator